Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPRESSÃO DO NOME DOS AUTORES. OBSERVÂNCIA À DECISÃO DO STF EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.